Tribunal: STF
Processo: RMS 40841
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do MS 30.922/DF.

Na origem, a impetração dirigiu-se contra decisão liminar proferida nos autos do HC 968.907/BA, da relatoria da Min. Nancy Andrighi, que, revertendo decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) em ação de guarda, autorizou à genitora fixar, junto com filhos menores, domicílio em Sorocaba/SP.

O mandado de segurança foi liminarmente indeferido pelo Relator, Ministro Antonio Carlos Ferreira, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, tendo em vista: (i) que o ato coator teria sido substituído por nova decisão judicial; (ii) não ser cabível impetração contra ato judicial, sem demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade; e (iii) ser inadmissível intervenção de terceiros em habeas corpus (doc. 49).

A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo regimental do impetrante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. ACESSO A AUTOS DE HABEAS CORPUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. 2. O agravante alega possuir direito de acessar os autos do HC n. 968.907/BA, na qualidade de terceiro juridicamente prejudicado, e de extrair cópias do referido procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a intervenção de terceiros em sede de habeas corpus e o acesso aos autos de processo que tramita sob segredo de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ orienta que o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial condiciona-se ao reconhecimento da teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão impugnada. 5. A decisão impugnada encontra amparo em precedentes do STJ, que afirma o descabimento da intervenção de terceiros em sede de habeas corpus e a vedação legal de acesso a autos de natureza sigilosa. 6. O ato apontado como coator foi substituído por deliberação colegiada, de modo que a presente impetração perdeu seu objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo não provido. (doc. 99)

Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido é ilegal e teratológico, pois lhe negou participação e acesso aos autos do HC 968.907/BA, processo no qual o Superior Tribunal de Justiça, sem ouvi-lo, autorizou a mudança do lar de referência de seus filhos menores de Salvador/BA para Sorocaba/SP.

No tocante ao cabimento do mandado de segurança, defende que as Súmulas 267 e 268 do STF não se aplicam ao caso, uma vez que nunca integrou a relação processual do habeas corpus, o que tornava impossível a interposição de recurso naquele processo. O mandado de segurança era, portanto, o único meio impugnativo disponível.

Quanto à negativa de habilitação, sustenta que a regra que veda intervenção de terceiros em habeas corpus deve ser flexibilizada quando o próprio STJ ampliou o objeto do writ para além de suas hipóteses típicas, tratando de matéria de direito de família. Não seria coerente, argumenta, ampliar os efeitos materiais do habeas corpus e simultaneamente restringir as garantias processuais de quem foi diretamente atingido pela decisão, especialmente do pai que detém poder familiar e guarda compartilhada dos filhos. Sustenta, ainda, que a exclusão total de sua participação violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por fim, quanto à negativa de acesso aos autos, defende que o sigilo do processo não pode obstar o acesso do pai que, no processo originário, é parte — e não terceiro —, sendo representante legal dos próprios pacientes do habeas corpus. Sem esse acesso, afirma, qualquer meio de insurgência futura estará materialmente inviabilizado.

Requer, ao fim: 

49. Ante o exposto, requer-se que o presente recurso ordinário constitucional, devidamente preparado, seja conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido para que seja concedida a segurança para, nos termos do voto-vencido, “declarar a nulidade da decisão proferida no HC n. 968.907/BA e assegurar o ingresso do impetrante, genitor do menor, no referido habeas corpus, para que possa exercer o devido contraditório, após o que poderá a colenda Terceira Turma deliberar sobre o destino do menor, enquanto pendente de resolução definitiva a ação ordinária de guarda em trâmite na origem” ou, subsidiariamente, a fim de que seja, no mínimo, garantido ao recorrente acesso ao HC 968.907/BA. (doc. 111, p. 17)

A União apresentou contrarrazões ao recurso (doc. 127). Afirmou não caber recurso ordinário no caso concreto, pois o mandado de segurança não foi conhecido na origem. No mérito, alegou ser inadmissível a impetração para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. Requereu o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, a negativa de provimento.

É o relatório. Decido.

O recurso não merece ser conhecido.

O acórdão recorrido assentou, como fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, que o ato coator originário — consubstanciado nas decisões monocráticas que indeferiram a habilitação do recorrente e o acesso aos autos do HC 968.907/BA — foi integralmente substituído pelos acórdãos proferidos pela Terceira Turma no julgamento do mérito do habeas corpus e dos respectivos embargos de declaração, operando-se, assim, a perda superveniente do objeto do mandamus.

Transcrevo, a propósito, trecho do voto do Relator:

Além disso, cabe observar que o HC n. 968.907/BA teve seu mérito julgado pela Terceira Turma do STJ, concedendo a ordem, de modo que o ato apontado como coator – decisão monocrática proferida pelo Relator – foi absorvido pela deliberação colegiada, de modo que a presente impetração perdeu seu objeto. O respectivo acórdão, além de conceder a ordem, julgou prejudicados "o agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar e os embargos de declaração de e-STJ, fls. 359-362" (fl. 392 - autos do HC) opostos contra ao decisum que indeferiu a extração de cópias e a intervenção postulada pelo ora impetrante, tema objeto deste mandado de segurança. (doc. 100, p. 4)

O entendimento adotado encontra amparo no art. 1.008 do Código de Processo Civil, segundo o qual o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, e na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte acerca do efeito substitutivo das deliberações colegiadas em relação às decisões monocráticas que lhes são anteriores (ARE 1574559 AgR, DJe 18/12/2025; eARE 1224698 AgR, DJe 19/5/2025, ambos da minha relatoria e da Primeira Turma)

Há, na hipótese dos autos, perda superveniente do objeto da impetração, nos termos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 108.017 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/2/2018; HC 141.156 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15/2/2018).

Ocorre que as razões do recurso ordinário constitucional não impugnam esse fundamento de forma direta e específica. A insurgência concentra-se, exclusivamente, nas teses de fundo (cabimento do mandado de segurança diante da inaplicabilidade das Súmulas 267 e 268/STF, direito à habilitação no habeas corpus e direito de acesso aos respectivos autos), sem dedicar qualquer argumentação à prejudicial de perda superveniente do objeto, que constituiu, no acórdão recorrido, razão de decidir autônoma e suficiente para a manutenção do resultado.

A hipótese atrai, portanto, o óbice da Súmula n. 283/STF, segundo a qual é inadmissível o recurso que deixa de impugnar todos os fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido. 

A ausência de impugnação específica ao fundamento da perda de objeto é, por si só, razão suficiente para o não conhecimento do recurso, sendo desnecessário adentrar o exame das questões jurídicas de fundo suscitadas pelo recorrente.

Posto isso e com fundamento na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso ordinário.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator